Tribunal: TJSP
Processo: 2283217-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de mensalidades escolares ajuizada apenas em face do pai da aluna. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de inclusão da genitora no polo passivo da fase executiva do processo. Impossibilidade. O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra coobrigado ou corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento do processo. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de mensalidades escolares ajuizada apenas em face do pai da aluna. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de inclusão da genitora no polo passivo da fase executiva do processo. Impossibilidade. O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra coobrigado ou corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento do processo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283217-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COLÉGIO
MIRANDA EIRELI, é agravado CESAR ALENCAR SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283217-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26091
2
Voto no 26091.
Agravo de instrumento n° 2283217-59.2019.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Colégio Miranda Ltda.
Agravado: Cesar Alencar Silva.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
cobrança
de
mensalidades escolares ajuizada apenas em face do pai da aluna.
Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de inclusão da
genitora no polo passivo da fase executiva do processo.
Impossibilidade. O cumprimento de sentença não pode ser
promovido contra coobrigado ou corresponsável que não tenha
participado da fase de conhecimento do processo. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 146 dos autos do processo de origem que, em cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravante, que tinha
por objeto a inclusão de Rosangela Elizabeth Minkevicius no polo passivo, sob o
fundamento de que ela não foi parte na fase de conhecimento do processo.
Sustenta a agravante, em síntese, que os genitores são
solidariamente responsáveis pelo custeio da educação de seus filhos de modo
que, não localizados bens do executado, é possível que os bens da genitora
respondam pelo cumprimento da obrigação.
Não foi requerida a concessão de liminar.
É o essencial a ser relatado.
Desnecessária a intimação do agravado para responder ao
recurso, ante a ausência de prejuízo para ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283217-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26091
3
O agravo não é de ser provido.
A agravante ajuizou ação de cobrança de mensalidades
escolares em face de Cesar Alencar Silva que foi julgada procedente para
condená-lo ao pagamento da quantia de R$3.974,04, corrigida monetariamente e
acrescida de juros de mora, bem como a arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação (fls. 42/43 dos autos do processo de origem).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, restaram
infrutíferas as tentativas de localização de bens do executado, em virtude do que
a agravante requereu a inclusão da genitora da ex-aluna no polo passivo da
ação, para que seus bens respondessem pela satisfação do débito.
O pedido foi indeferido e, em que pese o inconformismo
manifestado, a respeitável decisão agravada não comporta reparos.
Não obstante ambos os genitores sejam responsáveis pelo
sustento dos filhos menores, o que inclui o custeio das despesas relativas à sua
educação, com relação às quais, aliás, o Superior Tribunal de Justiça reconhece
a existência de obrigação solidária entre eles, a existência da obrigação no
âmbito do direito material é não suficiente para autorizar a inclusão de quem não
participou da fase de conhecimento na fase executiva do processo.
De fato, conforme retratam os precedentes colacionados pela
agravante, ambos os genitores poderiam ser demandados em ação de cobrança
ou execução de título extrajudicial, ainda que apenas um deles tivesse figurado
como parte no contrato de prestação de serviços escolares.
A pretensão da agravante, de outro lado, é obstada por
expressa previsão do artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, que dispõe: O
cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283217-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26091
4
coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de
conhecimento (realces não originais).
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
FIRMADO APENAS PELO GENITOR INCLUSÃO DA GENITORA NO
POLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO CONTRA A MÃE DO MENOR
EVENTUAL SOLIDARIEDADE QUE DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE
PRÓPRIA, VEDADA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS CONTRA
PESSOA QUE NÃO FIGURA NO TÍTULO
DECISÃO MANTIDA

PRECEDENTES DESTA CÂMARA
AGRAVO IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106694-95.2019.8.26.0000;
Rel.
Luis
Fernando Nishi; 32a Câmara de Direito Privado; j. 14/06/2019) (realces
não originais)
Cumprimento de sentença. Pedido de inclusão de mãe de aluno
destinatário de serviços escolares prestados pela agravante.
Impossibilidade. Ação de conhecimento em que contenderam
apenas a prestadora dos serviços e o responsável financeiro (pai do
aluno) constante do contrato. Precedentes do C. STJ. Agravo
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2120269-44.2017.8.26.0000;
Rel. Nestor Duarte; 34a Câmara de Direito Privado; j. 24/10/2017)
Na
mesma
linha:
Agravo
de
Instrumento
2115725-76.2018.8.26.0000, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de
Direito
Privado,
j.
27/07/2018;
Agravo
de
Instrumento
2084589-61.2018.8.26.0000, Rel. Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito
Privado, j. 19/07/2018; Agravo de Instrumento 2125669-73.2016.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283217-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26091
5
Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j.
06/10/2016.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
recorrida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator